Tribunal: TCU
Processo: 000.774/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Carlos Alves de Brito contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12798/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Carlos Alves de Brito contra o Acórdão 1628/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multa. Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação condenatória em 29/3/2023 e que o recurso foi protocolado neste Tribunal em 18/4/2023; Considerando que, na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que o recorrente não colaciona documentos ao recurso; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Carlos Alves de Brito, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.774/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Augusto Cesar Silva de Farias (XXX.731.511-XX); Carlos Alberto Vieira Filho (XXX.985.478-XX); Carlos Alberto Vilanova (XXX.608.197-XX); Cleber Ribeiro da Silva (XXX.497.791-XX); Edimilson Torres de Oliveira Junior (XXX.827.227-XX); Jairo José da Silva (XXX.402.256-XX); Jeferson Machado (XXX.220.980-XX); Jose Carlos Alves de Brito (XXX.695.227-XX); Jose Maria Reis Nogueira (XXX.018.983-XX); Mário Ivan Merch dos Santos (XXX.436.300-XX); Rita de Cassia de Almeida Theodoro do Nascimento (XXX.600.147-XX); Rosa Maria da Silva Carneiro (XXX.128.371-XX). 1.2. Recorrente: Jose Carlos Alves de Brito (XXX.695.227-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: Aurélio Vianna de Araújo (159143/OAB-RJ), representando José Carlos Alves de Brito; Erivelton Araújo Graciliano, representando Ministério da Defesa; Paulo Roberto Moreira Lima (93688/OAB-MG), representando Edimilson Torres de Oliveira Junior; Mikaela Minare Brauna (18225/OAB-DF), Raphael Augusto Pinheiro Anunciação (25291/OAB-DF) e outros, representando Augusto Cesar Silva de Farias; Andrea Cristina de Almeida Moura Carneiro (47.518/OAB-DF), representando Rosa Maria da Silva Carneiro; Paulo Henrique Pinto de Mello (098746/OAB-RJ), representando Rita de Cassia de Almeida Theodoro do Nascimento; Andrea Cristina de Almeida Moura Carneiro (47.518/OAB-DF), representando Jeferson Machado; Fernando Luiz Cunha (42.795/OAB-DF) e Joao Paulo Milhomens Moura (37.966/OAB-DF), representando Soeli Vilanova. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.